Tribunal: TRF3
Processo: 0017687-82.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
345/740)

0017687-82.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017687-82.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARINA RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO RAFAEL CABRELLI SILVA - SP230257

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIS PAULO SUZIGAN MANO - SP228284-N

EMENTA

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial, apesar de reconhecer a existência de doenças, concluiu que as patologias da parte autora não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

4. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017687-82.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARINA RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO RAFAEL CABRELLI SILVA - SP230257

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIS PAULO SUZIGAN MANO - SP228284-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017687-82.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARINA RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO RAFAEL CABRELLI SILVA - SP230257

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIS PAULO SUZIGAN MANO - SP228284-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 10.02.2016, julgou improcedente o pedido inicial por não restar comprovado o requisito de deficiência/ impedimento de longo prazo da parte autora exigido no §2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, condenando-a ao pagamento de honorários de advogado fixados em R$ 800,00, cuja execução fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença ao fundamento que é portadora de incapacidade laboral parcial e permanente que lhe confere estado de invalidez, bem como ostenta condição de miserabilidade, preenchendo os requisitos para a concessão do benefício.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo provimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017687-82.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARINA RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO RAFAEL CABRELLI SILVA - SP230257

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIS PAULO SUZIGAN MANO - SP228284-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso de apelação.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento"

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais.

Confira-se:

“Quanto ao requisito etário e/ou incapacitante, porquanto atualmente com 53 anos de idade (fl.09), e o laudo médico pericial apontou que a autora possui epilepsia, a qual refere ter crises bimestrais, tornando-se a autora incapaz parcial e permanente (fls.97/l 01), muito embora o nobre perito concluiu que "(..) suas condições clínicas atuais lhe conferem capacidades, laborativa residual e cognitiva treinável, para algumas atividades remuneradas (fl. 99v/1 00- VI - conclusões). Entende-se que a incapacidade laboral parcial não poderá conduzir à concessão do amparo assistencial, haja vista a exigência legal da incapacidade para o trabalho e vida independente, sendo possível o labor em atividades compatíveis com as restrições da autora, observadas as suas limitações. Portanto, ainda que a situação social apresentada atualmente seja precária, a requerente é capaz de prover seu Sustento através do trabalho, concluindo-se que a miserabilidade não é permanente”

De fato, o laudo médico pericial (ID 87988885 – pag. 110/119), elaborado em 17.08.2015, revela que a parte autora, com 51 anos de idade no momento da perícia judicial é portadora de epilepsia, transtorno orgânico de personalidade e hipoestesia tátil distal em membros inferiores concluindo que: “VI – CONCLUSÕES. No momento , baseado no exame médico pericial realizado na data de hoje e associado à análise de todas as documentações disponibilizadas, pode-se concluir que a autora apresenta restrições às atividades laborativas remuneradas que a coloquem em maior risco de acidentes para si e/ou terceiros durante eventual crise epiléptica e exijam grande desempenho intelectual Deve evitar trabalhar com ou próximo a fogo materiais combustíveis fornos alturas , materiais pérfuro-cortantes , dentro ou próximo de águas profundas inclusive piscinas , prensas e máquinas pesadas que contenham material cortante/contundente/perfurante , dirigir máquinas ou veículos automotivos , e em situações stressantes para si conforme prévia experiência. No entanto suas condições clínicas atuais lhe conferem capacidades laborativa residual e cognitiva treinável, para algumas atividades remuneradas, sempre com equipamentos de proteção individual adequados para ambiente e função; tais como Varrer ruas, Auxiliar de Limpeza, etc e também alguns dos Serviços do lar. Tem escolaridade referida 4 série do 1 Grau.”

O exame físico revela que: “V- COMENTÁRIOS. A autora compareceu à perícia em bom estado geral, atendeu o chamado pelo seu nome na sala de espera sem hesitação, não soube referir peso e altura, abriu porta - sozinha com mão direita, entrou na sala sozinha e deambulando sem claudicação sem esbarrar nos objetos decorativos e móveis da sala, sem se apoiar em mesa cadeira ou paredes, sentou sozinha em cadeira sem dificuldade, permaneceu sentada sem desequilíbrios nem atitudes viciosas. Sem movimentos involuntários. Vigil, consciente aparência regular, pouca motivação para o trabalho , atividade psicomotora normal, atitude respeitosa com examinador; atenta; fluência verbal preservada com compreensão adequada soube escrever próprio nome e da cidade onde está; calma e com bom controle emocional de humor preservado desorientada no tempo, lembrando-se somente do presente ano e totalmente no espaço; repetição normal, memória reduzida lembrando de dois objetos em três citados após 1' e 5'; pensamento adequado porém funções executivas básicas comprometidas normais, sem abstração mesmo que elementar, discalculia respondeu parcialmente algumas questões básicas de anamnese , necessitando de ajuda da irmã. Despindo-se e vestindo-se normalmente para exame físico dirigiu-se, subiu, sentou, deitou, levantou e desceu da maca sem dificuldades, realizando as manobras semiológicas corretamente. Seu exame neurológico mostrou leve comprometimento sensitivo distal em membro inferiores tipo botas, sem envolvimento motor, de nervos cranianos ou das meninges. Leve déficit cognitivo. Sem alienação mental. Hemodinamicamente estável. Sua Epilepsia está em tratamento, sem efeitos colaterais nem evidências de intoxicações medicamentosas sem agrupamentos de crises nem evidências de Estado de Mal, nega dosagem sérica de anti-epilépticos para ajustes terapêuticos, atualmente referem crises bimestrais sendo a última há 2 meses.”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Acresça-se, por fim, que não há no conjunto probatório acostado aos autos elementos capazes de elidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a deficiência de longo prazo exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017687-82.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARINA RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO RAFAEL CABRELLI SILVA - SP230257

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIS PAULO SUZIGAN MANO - SP228284-N

EMENTA

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial, apesar de reconhecer a existência de doenças, concluiu que as patologias da parte autora não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

4. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.